Tribunal: TJMT
Processo: 1021675-16.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021675-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 567.493.171-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021675-16.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maura Marcia Silva de Arruda

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.

ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PARCELAS DA RENEGOCIAÇÃO DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO EM CONTRATO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA ASSINADO PELA CONTRATANTE. LEGALIDADE DOS DESCONTOS COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora, ora Recorrente, alega, em síntese, que a instituição financeira Ré realizou descontos indevidos em sua conta bancária referente a empréstimo que estão sendo descontados de seu holerite. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

2. Em que pese às alegações autorais, restou comprovado que a autora celebrou contrato de renegociação de dívida, no valor de R$ 40.887,09, a ser pago em 67 prestações, no valor de R$ 1.250,69 cada, e a forma de pagamento é por meio de débito em conta bancária, conforme Cédula de Crédito Bancária

e termo de autorização juntados em contestação.

3. Desta forma, se restou demonstrada a legalidade dos descontos realizados na conta bancária da autora, inexiste falha na prestação do serviço a ser reconhecida, por isso, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial é medida que se impõe.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora contratação e empréstimo com a Reclamada, comprovado por meio da apresentação de Cédula de Crédito Bancário devidamente assinado pela Autora (Ids. 118757109 e 120436286). Ademais, não há como a Autora alegar desconhecimento, pelo fato de trata-se de empréstimo a ser descontado em sua conta bancária, sendo que no referido contrato consta assinatura idêntica a contida nos documentos apresentados com a inicial. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que a Reclamada acostou documentos suficientes para demonstrar que houve a contração de crédito pela Autora. Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC
”.

5.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6
. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024